Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO CARACTERIZADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA PROPORÇÃO CONTRIBUTIVA. RESOLUÇÃO CGPC/MPS no 26/2008. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.
1. Não restou caracterizada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, na medida em que as pretensões do autor estão voltadas unicamente contra os réus BANCO DO BRASIL SA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, de forma que eventual procedência do pleito autoral não repercutiria sobre a esfera jurídica do ente federal.
2. Existentes dois réus na ação, com diferentes domicílios, estes serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor, em conformidade ao art. 46, §4o, do CPC.
3. Restringindo a questão em debate à possibilidade de reversão em favor do Patrocinador de valores oriundos de resultado superavitário de plano de benefício de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, deve ser aplicada a regra geral do art. 205 do Código Civil – prescrição decenal –, por não haver norma cogente a disciplinar o direito em questão.
4. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na Resolução CGPC no 26/2008 quando reparte valores decorrentes de superávit em favor, de um lado, aos participantes e assistidos, e, de outro, em prol do patrocinador, proporcionalmente às contribuições vertidas ao plano, não restando configurada qualquer criação ou modificação de regra prevista na Constituição Federal ou na Lei Complementar 109/2001.
5. Recurso não provido.